Tribunal: TJBA
Processo: 8150553-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150553-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CAROLINE MIRANDA MELO APELADO: ADRIANA GUEDES DOS SANTOS e outros Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUTORA INTERDITADA. CONTRATO DIGITAL (MOBILE BANK) ALEGADAMENTE FIRMADO APÓS A CURATELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 166, I, DO CÓDIGO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por pessoa interditada, representada por sua curadora. A sentença reconheceu a inexistência do contrato bancário, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado pela parte autora; (ii) analisar a possibilidade de repetição em dobro dos valores descontados; (iii) definir a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco apelante não comprova a regular contratação do empréstimo, tampouco apresenta documentos idôneos que evidenciem a manifestação válida de vontade da autora, absolutamente incapaz à época da suposta avença. 4. A interdição judicial da autora, formalizada em 2022, torna nulo de pleno direito eventual contrato celebrado sem representação legal, nos termos do art. 166, I, do Código Civil. 5. A ausência de prova da relação contratual atrai a inversão do ônus da prova e impõe ao réu a demonstração do fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC. 6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em ambiente digital, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, diante da sua omissão na verificação da autenticidade da contratação (Súmula 479 do STJ). 7. Configura-se falha na prestação do serviço ao permitir contratação irregular por meio de aplicativo, sem adoção de mecanismos eficazes de segurança e checagem da capacidade civil do contratante. 8. Os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, configuram dano moral, considerando-se adequada a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, devidamente corrigida, sendo vedada sua majoração em face da ausência de recurso da parte autora, observando-se o princípio da proibição da reformatio in pejus. 9. A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que ausente engano justificável e verificada falha grave na conduta da instituição financeira. 10. A compensação dos valores é incabível, pois não restou comprovada a entrega de qualquer quantia à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação bancária por pessoa interditada judicialmente impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação bancária, inclusive em ambiente digital, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário é cabível quando caracterizada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. O desconto não autorizado em benefício previdenciário de pessoa idosa e incapaz configura dano moral indenizável. 5. Adequada a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, devidamente corrigida, sendo vedada sua majoração em face da ausência de recurso da parte autora, observando-se o princípio da proibição da reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, I; 186; 187 e 927; CPC, arts. 373, II, e 931; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1954913/CE, Terceira Turma, j. 17.10.2022; TJ-BA, Apelação Cível 8009363-02.2024.8.05.0103, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 22.09.2025; TJ-BA, APL 8023185-49.2019.8.05.0001, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 28.09.2021; TJ-BA, APL 8001268-54.2017.8.05.0191, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8150553-02.2023.8.05.0001, em que é apelante BANCO BRADESCO SA e apelada ADRIANA GUEDES DOS SANTOS, representada por sua curadora, TELMA MARIA GUEDES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.